Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA PELO RISCO DA ATIVIDADE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE RISCO SEM AVALIAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE. CULPA COMPROVADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM HOMENAGEM A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais – médico, é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório, ao passo que a responsabilidade da clínica é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima.
2. Do cotejo do conjunto probatório produzido constatou-se que o paciente foi exposto a risco sem prova da necessidade do procedimento, o que caracteriza culpa, por violação do dever de cuidado. Não cabe ao paciente ou ao atendente da clínica deliberar acerca da realização de exame que expõe o paciente a risco.
3. Se previsível o risco do procedimento médico, é dever do médico informa-lo ao paciente (CDC, art. 6o, III; CC, art. 15). A violação do dever de informar caracteriza ato ilícito, apto e suficientemente para respaldar a responsabilidade civil.
4. Trata-se de dano moral in re ipsa, o qual resulta do próprio fato ilícito, razão pela qual é desnecessária a demonstração do abalo psicológico, sendo suficiente a prova do fato.
5. Comprovada a falha na prestação do serviço, ressoa indene de dúvidas a violação aos direitos da personalidade, razão pela qual surge o dever de indenizar a título de danos morais, devendo ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.
6. Conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reduzir o quantum indenizatório.